Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA. BENS NÃO ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Mero reconhecimento sobre a possibilidade de que os bens sejam eventualmente considerados impenhoráveis não caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer, nem acarreta a preclusão lógica da questão posta em debate no recurso.

2. Objetos de decoração e móveis não essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos não se enquadram na proteção de impenhorabilidade de bens disciplinada no art. 833, V, do CPC.

3. Preliminar rejeitada. Recurso provido.